Tribunal: TJPA
Processo: 0023715-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023715-84.2017.8.14.0301

APELANTE: LUAN JOSE FERREIRA

APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DE INTERNET
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1- A empresa concessionária de serviços de telecomunicações (televisão por assinatura via satélite e internet banda larga), na condição de prestadora de serviço público, tem responsabilidade objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2- Observando as peculiaridades do caso concreto, assim como a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor de R$500,00 (quinhentos reais), se mostra insuficiente, sendo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mais razoável para recompensar os danos sofridos sem configurar enriquecimento ilícito.

3 - Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
LUAN JOSÉ FERREIRA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais em face do
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.1701768-Pág.3/16), o autor
alega que contratou com a ré para a prestação de serviços de internet e televisão por assinatura residencial.

Aduziu que a requerida não cumpriu o contratado, posto que não efetuou a instalação do sinal e, após reclamação do autor, o técnico da empresa requerida informou que não seria possível a instalação do serviço no imóvel, em razão de dificuldades técnicas.

Assevera que a empresa efetuou a cobrança do serviço sem nem sequer ter sido fornecido.

Diante disso, ajuizou a ação, postulando pela inversão do ônus da prova; gratuidade da justiça, bem como indenização por danos morais no valor de R$-56.220,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte reais).

O réu apresentou contestação (ID.1701771-Pág.2/6), alegando em síntese pela inexistência do dever de indenizar e vedação ao enriquecimento ilícito
ou minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Na réplica à contestação (ID.1701774-Pág.1/18), o autor refutou todos os argumentos da parte ré.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (ID.1701775-Pág.1/3):

“Isto posto, julgo procedente o pedido para;

a) Condenar a ré ao pagamento de R$ 500,00 (mil reais) referente aos danos morais, acrescido de correção monetária pela SELIC na forma do art. 406 do CC/2002, a partir desta data;

b) Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, além das custas do processo.

P.R.l.C.

Belém, 16 de janeiro de 2019”

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID.1701776-Pág.2/14), pugnando pela majoração dos danos morais,
haja vista que, o valor fixado pelo Juízo a quo fora irrisório e insignificante se comparado ao poderio econômico-financeiro do apelado.

Contrarrazões da parte ré não foram apresentadas, consoante certidão no ID.1701777-Pág.2.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 01 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente pela reforma da sentença, no que se refere à majoração dos danos morais, pois o valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo juízo
a quo,
considerando as circunstâncias do caso, não atende o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Como cediço, a relação havida entre as partes é de consumo, portanto, a presente lide deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, tem dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, conforme estabelece a dicção contida no art. 14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Deste modo, a responsabilização civil pressupõe a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, independente de atuação culposa do agente, haja vista que no presente caso a responsabilidade do prestador do serviço é objetiva.

Compulsando os autos, restou incontroverso que as partes possuíam relação contratual, consoante as faturas anexadas pelo autor no ID.1701768-Pág.18/24 perante a operadora ré.

Nesse contexto, lídima a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar a título de dano moral, pois de acordo com as provas o autor necessitava da internet

para realizar negócios como comerciário e seus estudos que também ficaram prejudicados. Ademais, o apelado também afirmou ter realizado inúmeras reclamações perante a empresa ré.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TLEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA.

1. Para que fosse possível a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido a respeito da existência dos danos materiais, bem como dos valores fixados para sua reparação, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos constantes dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. A alteração do montante estabelecido a título de indenização por danos morais somente é possível, em sede recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso, em que foi fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

3. A divergência pretoriana não pode ser analisada quando o acórdão recorrido está assentado em matéria probatória, como no caso.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 457352 PE 2013/0421609-3. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2014. Julgamento: 18 de novembro de 2014. Relator: Ministro OG FERNANDES).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. PROLONGADA INTERRUPÇÃO DE LINHA TELEFÔNIA. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSIDERADO ESSENCIAL. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO.

O autor relatou que possui linha telefônica fixa e há vários anos o serviço vem sendo prestado de forma precária, já que de 2 a 3 dias por semana fica sem sinal, em que pese sucessivas reclamações administrativas. Cabimento do dano moral, diante da ineficiência do sistema de atendimento ao cliente e a falha na prestação do serviço, considerado essencial. Quantum indenizatório fixado que comporta redução para R$ 2.000,00, pois quantia que se mostra adequada ao caso concreto. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71005488812, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 30/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUSPENSÃO IMOTIVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO 'QUANTUM'.

- - Verificando-se que a parte autora ficou por longo período sem poder usufruiu dos serviços de internet, que foi devidamente contratada e se encontrava com as mensalidades pagas, tal fato ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.

- Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

(TJMG. AC n. 1.0105.14.012921-1/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/0016, publicação da súmula em 08/07/2016).

No tocante ao
quantum
indenizatório, cumpre observar que a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e caráter preventivo.

Deste modo, o critério para fixação do montante indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atentar para o caráter pedagógico e compensatório da indenização, de forma a desestimular a reiteração da conduta desidiosa da empresa, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa para a vítima.

Nesse contexto, observando as peculiaridades do caso, assim como a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) se mostra insuficiente.

Portanto, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) recompensa os danos sofridos sem configurar enriquecimento ilícito, mostrando-se mais adequado.

Ante o exposto, CONHEÇO O PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023